Tribunal: TJDFT
Processo: 0749931-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749931-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda Agravado: Condomínio do Edifício Baronesa de Marajó D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0730105-46.2020.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO BARONESA DE MARAJO em face de GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, partes já qualificadas. Após nova avaliação realizada (ID 204332380), a parte executada apresentou impugnação (ID 201888362). A parte autora, mesmo intimada, quedou-se inerte. Afirma a parte executada que o laudo apresentado (ID 201888362) apresenta falhas por não ter observado normas constantes da ABNT. Depreende-se do primeiro laudo (ID 180123034) que o valor total da avaliação foi R$ 165.000,00. Já, após decisão (ID 199113097) que determinou nova avalição verificou-se o valor de R$ 161.200,00. Observa-se que a diferença entre os resultados está dentro de média aceitável de avaliação. Pois bem, malgrado as afirmações trazidas pelo executado, a avaliação feita pelo Oficial de Justiça dispõe de presunção de legitimidade e veracidade, a qual, embora não ostente caráter absoluto, exige, para que seja afastada, prova robusta em sentido diverso, não sendo suficiente a simples discordância da parte quanto ao valor apurado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. AVALIADOR. METODOLOGIA. IMÓVEL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO BEM. CRITÉRIOS VÁLIDOS. LAUDOS E AVALIAÇÕES. FÉ PÚBLICA. NOVA AVALIAÇÃO. INDEFERIMENTO. VÍCIO RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Evidenciado que a parte NÃO VERIFICADO. 873, inc. I, do CPC apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. 2. Para que seja admitida nova avaliação, é necessária a comprovação de erro ou dolo do avaliador, não sendo suficiente a discordância da parte quanto ao valor apurado, conforme art. 872 , sobretudo quando não viabiliza o acesso do avaliador ao bem imóvel. 3. Considerando que o laudo de avaliação do oficial de justiça, diante da impossibilidade de acesso ao imóvel, que se encontrava fechado, observou a decisão de Juízo a quo, os termos do mandato e o disposto no art. 872, do CPC, tendo descrito os bens imóveis, apontando suas características e o estado de conservação, declinando, inclusive, o critério avaliativo, para ao final concluir pelo valor indicado no laudo, este se apresenta válido. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1316481, 07167238620208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ainda que diante de 2(duas) avaliações feitas por diferentes oficiais de justiça o valor entre ambas não é destoante. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS TÉCNICOS. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Insurge-se a agravante contra a avaliação realizada por oficial de justiça, cujo laudo foi rico em detalhes, indicando a descrição dos cômodos, bem como a infraestrutura urbana da região, e adotou como referência o método comparativo de mercado. Ademais, o valor indicado pela parte agravante é maior do que de imóveis de metragem superior, listados pelos Oficial de Justiça. 2. O laudo pericial homologado apresentou dados suficientes à formação da convicção do juiz, contra os quais a agravante não apresentou prova capaz de infirmá-los. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que "a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert" (Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020). 3. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido. (Acórdão 1831951, 07496301220238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos, rejeito a impugnação apresentada e homologo a avaliação realizada sob o ID 201888362. Preclusa esta decisão, prossiga-se com os termos da decisão de ID 188073310.” Em seguida os embargos de declaração interpostos pela recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular, por meio de decisão interlocutória de seguinte teor: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela executada GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em face da Decisão de ID 212451521. Alega a executada que a Decisão apresenta vícios de omissão diante da inadequação das avaliações realizadas, da subvalorização do bem, e da ausência de manifestação acerca dos limites da penhora. O exequente apresentou contrarrazões aos embargos de declaração no ID 213891902. Recebo os embargos de declaração, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, não há qualquer desses vícios. No presente caso, a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, por discordar da avaliação homologada. Ainda, quanto ao pedido de limitação da penhora às vagas de garagem, este deveria ter sido realizado quando da penhora do imóvel e não no momento de sua avaliação. A Decisão de ID 172725614 deferiu a penhora do imóvel indicado no ID 171237647, qual seja, Quadra 305, loja 17, entrada no 50 do bloco E, SCL NORTE, conforme certidão de ID 171237650. Caso pretendesse reduzir a penhora às garagens, deveria ter impugnado nestes termos no momento oportuno, ou seja, quando a penhora foi deferida. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Caso pretenda o embargante discutir o teor da decisão proferida, deve utilizar a via do recurso próprio. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo Sentença embargada. Preclusa esta decisão, prossiga-se com os termos da decisão de ID 188073310.” Em suas razões recursais (Id. 66521676) a agravante afirma, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao homologar, nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem pelo condomínio agravado, o laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça, referente ao bem imóvel pertencente à recorrente objeto de penhora. Sustenta, preliminarmente, a ocorrência de afronta à regra enunciada pelo art. 489, § 1o, do CPC, e a configuração da hipótese de negativa de prestação jurisdicional, por não terem sido expostos fundamentos suficientes que pudessem justificar a rejeição da impugnação ao laudo de avaliação apresentada pela agravante ou mesmo dos embargos de declaração interpostos na sequência contra a decisão interlocutória que o homologou. Acrescenta que o laudo elaborado é parcial, estando ainda desprovido de fundamentação, bem como não discrimina de modo suficiente as características do imóvel e o seu estado de conservação, além de não ser claro a respeito da metodologia utilizada. Verbera que o documento elaborado pelo auxiliar do Juízo não está acompanhado de imagens ou elementos de prova alusivos às pesquisas efetuadas e não observa as normas técnicas emitidas pela ABNT concernentes às avaliações imobiliárias, estando caracterizada a hipótese de subvalorização do bem em relação ao seu valor de mercado. Destaca ainda a inviabilidade de homologação pelo Juízo singular do valor obtido pelo Oficial de Justiça na segunda avaliação efetuada, inferior àquele alcançado no laudo anterior, pois, ao contrário, haveria a configuração de reformatio in pejus. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja acolhida a impugnação ao laudo de avaliação apresentada pela agravante nos autos do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 66521682). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em deliberar a respeito do acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que, ao indeferir a impugnação oferecida pela recorrente, homologou a avaliação efetuada pelo Oficial de Justiça referente ao bem imóvel pertencente à sociedade empresária agravante objeto de penhora. Em relação à questão preliminar suscitada pela agravante em suas razões recursais convém esclarecer que os critérios estabelecidos no art. 489, inc. IV, do Código de Processo Civil, e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, se encontram regularmente preenchidos no presente caso. Ressalte-se que o órgão jurisdicional deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de forma sucinta, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos das regras previstas no art. 489, § 1o, e 11, do Código de Processo Civil. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada do Excelso Supremo Tribunal Federal que, nos autos do Recurso Extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral (AI n° 791292 QO-RG), dispôs a respeito da necessidade de que as decisões judiciais sejam fundamentadas: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI n° 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/6/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12/8/2010 PUBLIC 13/8/2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118.) (Ressalvam-se os grifos) Observe-se também a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABANDONO AFETIVO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. DANOS E PREJUÍZOS PSÍQUICOS EXPERIMENTADOS PELOS INFANTES. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM TRATAMENTO PSICOLÓGICO NÃO COMPROVADAS. NECESSIDADE HIPOTÉTICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo o sentenciante enfrentado, de forma adequada e suficiente, as teses lançadas pelas partes, satisfazendo, desse modo, a exigência de fundamentação jurídico-racional constante do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do artigo 489 do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. O cabimento de compensação por danos morais nos casos que envolvem a ausência paternal deve ser analisado com minuciosa cautela e detida verificação dos fatos, uma vez que as relações familiares pressupõem critérios subjetivos e peculiares, não sendo razoável aplicá-la indiscriminadamente. 3. O artigo 229 da Constituição Federal estabelece o dever de criação, assistência e educação dos pais para com os filhos, de tal sorte que sua não obediência, caso comprovado o dano experimentado pelo filho, ainda que exclusivamente moral, leva à constatação da prática de um ato ilícito pelo genitor, nos termos do artigo 186 do Código Civil. 4. Não há que se falar em compensação por danos morais quando não se mostram evidenciados o ato ilícito perpetrado pelo pai, nem os danos psíquicos sofridos pelos filhos, que possam caracterizar uma situação excepcional indenizável. 5. Os danos patrimoniais são devidos na medida daquilo que a parte lesada perdeu (danos emergentes) ou que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes), carecendo ambos de inequívoca demonstração do prejuízo, não podendo, portanto, ser compensados em situações meramente hipotéticas. 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.” (Acórdão no 1197056, 00397718820158070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise a decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular indeferiu a impugnação oferecida pela recorrente no processo de origem não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil. É necessário reafirmar que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prevista no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo ofensa à regra enunciada pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido de modo reiterado que não é necessária a abordagem de todos os argumentos articulados pelas partes, bastando que sejam explicitadas com clareza as razões que justificam a solução escolhida, senão vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. 2. A pretensão de reexame de questões já expostas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Se a fundamentação utilizada no acórdão recorrido demonstrou clara conclusão atingida após a detalhada apreciação das provas e aplicação das normas pertinentes ao caso, atendendo adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, não há falar em omissão na espécie. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão no 1798591, 07019203420218070010, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando a decisão embagada está fundamentada (CRFB, arts. 5o, LV e 93, IX; CPC, art. 489, § 1o). Preliminar rejeitada. 2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos. 3. De acordo com o teor do enunciado n. 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve a parte embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. 4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas na esfera recursal, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. 5. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão no 1284508, 07151752620208070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. REFIS/DF. LC No 943/2018. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE AFASTADA. PRESTAÇÕES VINCENDAS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. VALOR BASE DA DATA DO DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO. PRESTAÇÕES VENCIDAS. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. INPC - ÍNDICE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO À ÉPOCA DA CONSTITUIÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar rejeitada - alegação de negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração que impugnaram suposta omissão na sentença: O Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Ressalte-se que fundamentação sucinta não significa fundamentação insuficiente. Assim, não há que se prover a preliminar, já que o magistrado sentenciante expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC, tanto na sentença recorrida quanto na decisão integrativa. Logo, não se vislumbra ocorrência de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação, por suposta negativa de prestação jurisdicional no julgado, uma vez que a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão obtida, ou seja, análise do conjunto probatório à luz do convencimento motivado/persuasão racional. 2. Mérito: A LC no 943/2018, em vigor desde 01/06/2018, passou a prever a aplicação da taxa SELIC como forma de correção monetária dos débitos tributários vencidos, a ser aplicada, inclusive, nos parcelamentos já vigentes. 3. Segundo os arts. 2o e 4o da LC no 943/2018, o ente distrital deve atualizar as parcelas vincendas do REFIS a partir de 01/06/18, aplicando a taxa SELIC sobre o valor base da data do deferimento do parcelamento, acumulada mensalmente a partir do mês seguinte ao do deferimento, até o último mês anterior ao do pagamento, com juros de 1% (um por cento) no mês do pagamento. 4. Não se cogita o deferimento da alteração da atualização por intermédio da taxa SELIC e dos juros de mora de 1% ao mês em relação à momento anterior ao deferimento do parcelamento do débito (constituição e consolidação do crédito tributário), sobretudo porque não haverá prejuízo ao contribuinte, uma vez que o valor a ser considerado tem por suporte o valor base da data do deferimento do parcelamento, bem como que existe sentença em outros autos que deferiu a incidência da taxa SELIC desde o momento do deferimento do pedido de parcelamento do crédito tributário, tendo sido respeitada a legislação no caso em apreço (LC n° 943/18 e o entendimento da AIL no 2016.002.031555-3). 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS (NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE) E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.” (Acórdão no 1235969, 07059575120198070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020) (Ressalvam-se os grifos) Assim, a preliminar deve ser rejeitada. Em relação ao tópico central do recurso convém destacar que a nova apreciação de bem imóvel previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses prefiguradas no art. 873 do CPC. A alegação de que o bem valeria mais ou menos do que consta na avaliação questionada, isoladamente, não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação ou mesmo infirmar as conclusões expostas pelo Oficial de Justiça. Ademais, no caso em deslinde o laudo referido no Id. 201888362 dos autos do processo de origem identifica com precisão as características do bem avaliado, mediante a exposição de seu estado de conservação, localização e construções contíguas, bem como da metodologia utilizada. Convém acrescentar que o laudo elaborado por Oficial de Justiça goza de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que suas conclusões não podem ser infirmadas diante da inexistência de elementos de prova em sentido contrário. No caso em deslinde não há nos autos do processo de origem qualquer evidência de que tenha havido equívoco em relação aos critérios de avaliação, tendo sido o valor obtido justificado de modo claro no respectivo laudo pericial. Nesse contexto, a ora agravante indica, singelamente, a existência de eventual parcialidade do perito, sem impugnar com a devida profundidade os critérios utilizados pelo auxiliar do Juízo. Também é importante destacar, ainda em relação à avaliação promovida pelo Oficial de Justiça, que, de acordo com a regra prevista no artigo 371 do Código de Processo Civil, a formação do convencimento pelo Juízo singular não está subordinada ao particular entendimento sustentado pelas partes em virtude do critério da persuasão racional ou livre convencimento motivado. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO. LAUDO. IMPARCIALIDADE. PERITO. OFICIAL DE JUSTIÇA. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 1.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 1.2. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 2.1. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. 3. Verifica-se que a peça do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. 3.1. Os agravantes trouxeram aos autos os extratos da conta bancária mantida pelo recorrente com as respectivas movimentações financeiras e informaram a ausência de conta bancária movimentada pela agravante. 3.2. Finalmente, destacaram que atualmente necessitam do auxílio de familiares em virtude da alegada hipossuficiência financeira. 4. No caso em deslinde, de acordo com os aludidos extratos bancários, é possível observar que o agravante recebe mensalmente, em média, o montante de R$ 821,89 (oitocentos e vinte um reais e oitenta e nove centavos). 4.1. Convém registrar a inexistência de manifestação da parte adversa. 5. Aliás, os elementos de prova coligidos aos autos e a respectiva situação descrita são suficientes para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida. 6. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade da avaliação de bem imóvel objeto de penhora promovida por perito designado pelo Juízo singular. 7. A nova avaliação de bem imóvel já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 7.1. Ocorre, no entanto, que a alegação, isoladamente, no sentido de que o bem imóvel seria mais valioso do que foi apurado não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC. 8. No caso em deslinde não há nos autos qualquer evidência de que tenha havido equívoco em relação aos critérios de mensuração, tendo sido a questão justificada de modo claro no respectivo laudo pericial e nas manifestações ulteriores. 8.1. Nesse contexto, os agravantes indicaram, singelamente, a existência de eventual parcialidade do perito, sem impugnar precisamente os critérios indicados pelo aludido profissional. 9. É importante destacar, em relação à avaliação promovida anteriormente pelo Oficial de Justiça que, de acordo com a regra prevista no artigo 371 do Código de Processo Civil, a formação do convencimento pelo Juízo singular não está subordinada ao particular entendimento sustentado pelas partes, em virtude do critério da persuasão racional ou livre convencimento motivado. 10. Verifica-se, portanto, que os recorrentes não ofereceram elementos probatórios concretos para a demonstração de que o valor da avaliação está em desacordo com os preços praticados no mercado imobiliário. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1891241, 0713604-78.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/07/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO JUDICIAL. MERA DISCORDÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se estão corretos os cálculos elaborados pelo perito judicial diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. 2. O art. 479 do Código de Processo Civil preceitua que a apreciação da prova pericial deve ser provida de acordo com o critério do livre convencimento motivado, com a indicação, na sentença, dos motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões expostas no laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. 2.1. Eventual realização de nova perícia poderia ter sido determinada pelo Juízo singular caso considerasse que a matéria não estivesse suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC). 3. Não foram evidenciados elementos de prova suficientes no sentido de que a conclusão exarada pelo experto designado pelo Juízo singular está equivocada. 3.1. Trata-se de matéria eminentemente técnica, de modo que a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial. 4. Recurso desprovido”. (Acórdão no 1751749, 07241148720238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. LAUDO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. VALOR DE MERCADO. SUPERIORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HOMOLOGAÇÃO EM VALOR SUPERIOR EM OUTROS AUTOS. CONCORDÂNCIA DE TERCEIRO. ARGUMENTO INSUFICIENTE. ART. 872 DO CPC. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há ilegalidade na decisão que, de modo sucinto, mas satisfatoriamente fundamentada, faz a devida correlação entre as razões e/ou dispositivos legais invocados com a questão decidida, garantindo a possibilidade de compreensão das razões pelas quais ela foi tomada. 2. O Código de Processo Civil prevê que a avaliação de imóvel será feita por Oficial de Justiça (art. 154, V e 870, caput), devendo o juiz nomear avaliador somente se ‘forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar’ (art. 870, parágrafo único). Possibilidade de nova avaliação se relaciona ao que previsto no art. 873 do CPC: a) arguição fundamentada de erro na avaliação ou dolo do avaliador (inciso I); b) comprovada majoração ou diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação (inciso II); e c) fundada dúvida do juízo quanto ao valor atribuído ao bem na primeira avaliação (inciso III). 3. No caso, foi realizada pelo Oficial de Justiça uma avaliação completa, embora sucinta, com a observação das principais características específicas do imóvel avaliado e do atual estado de conservação do bem, em conformidade com as exigências legais insculpidas no art. 872 do CPC. 4. Por outro lado, os valores constantes no laudo produzido pelo agravante/executado de maneira unilateral, bem como o valor homologado em outros autos em razão de anuência de terceiro (credor diverso) não são suficientes para justificar pedido de nova avaliação ou homologação em patamar superior. Ademais, a prova de que foram realizadas benfeitorias no imóvel (reformas, projeto diferenciado de iluminação, paisagismo, marcenaria e automatização), a demonstrar a alegada majoração no valor do imóvel, seria facilmente produzida pelo agravante, que não se desincumbiu de seu ônus. 5. Laudo Oficial, documento dotado de fé pública, isento e com presunção de legitimidade e veracidade, obedeceu integralmente ao comando legal (art. 872, I e II do CPC) e os documentos apresentados pelo agravante, não se prestam, como se viu, a infirmar as conclusões do Oficial de Justiça quanto ao valor do bem. 6. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.” (Acórdão no 1847368, 07497920720238070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LOCAÇÃO. SÚMULA 486 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO DE AVALIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que: ‘O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei’. Nos termos dos arts. 1o e 5o da referida lei, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 2. A existência de outros imóveis em nome executado não afasta a impenhorabilidade da Lei 8.009/90 com relação ao bem ocupado a título de moradia. Ou seja, o que prevalece, para a caracterização do imóvel como bem de família, é a sua utilização como residência. 3. A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade do imóvel. Não houve juntada de comprovantes de pagamento que demonstrem a contemporaneidade da locação. 4. Não é o caso de aplicação da Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça-STJ na hipótese de reversão do valor do aluguel para moradia. Também não se enquadra na hipótese de subsistência, pois não comprova o recebimento dos valores locatícios. 5. Dispõe o art. 873 do Código de Processo Civil (CPC) que será admitida nova avaliação quando: 1) qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; 2) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; e 3) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 6. No caso, a agravante limitou-se a impugnar genericamente o laudo do oficial de justiça. Restringiu a argumentação à constatação de que somente foi considerada a terra nua, o que evidenciaria enriquecimento ilícito do exequente ante a existência de benfeitorias no terreno. A falta de apontamento especificado de eventuais fragilidades do laudo não obriga a produção de nova avaliação. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1815232, 07341165320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL E BENFEITORIAS. LAUDO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Admite-se a realização de nova avaliação pelo oficial de justiça quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, conforme preceitua o art. 873, I, do CPC, sendo necessário, contudo, que a parte impugnante apresente elementos aptos a corroborar suas alegações. 2. O laudo elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção relativa de veracidade, que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial. 3. Se o laudo apresentado pelo oficial de justiça avaliador continha sucinta e clara indicação da metodologia empregada, em observância às determinações do Juízo de origem, não há que se afastar a presunção de veracidade da análise pericial, mormente porque as afirmações apresentadas pela agravante não trazem elementos técnicos aptos a infirmar a conclusão atingida pelo perito. 4. No que se refere ao valor das benfeitorias (reboco e acabamento do imóvel) para fins de partilha, a agravante, no ponto, não apresentou qualquer comprovante acerca da natureza, qualidade ou valor dos materiais empregados no imóvel. Além disso, a tabela do preço médio do metro quadrado segundo o catálogo no SINAPI/IBGE (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) juntado aos autos pela agravante não considera apenas o acabamento, mas a integralidade da construção, além de basear-se em materiais de qualidade média, situação, à toda evidência, distinta do caso concreto. 5. Dessa maneira, na ausência de prova contundente apta a infirmar a presunção relativa de veracidade do laudo de avaliação produzido por oficial de justiça, revela-se escorreita a decisão agravada, que o homologou. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1628176, 07197588320228070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDENIZAÇÃO. ASSEGURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO DE BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL. AVALIAÇÃO. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. AVALIAÇÃO CONSENTÂNEA COM A PRÁTICA MERCADOLÓGICA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PREVALÊNCIA. PERSUAÇÃO RACIONAL. HOMOLOGAÇÃO. LEGITIMIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o perito judicial ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação das acessões inseridas no imóvel litigioso como forma de ser assegurada a imissão da proprietária em sua posse na forma pautada pelo título judicial, o apurado reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente será autorizada quando houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873). 2. A despeito da capacidade técnica dos peritos auxiliares das partes, promovida a avaliação da coisa litigiosa por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, as cotações alcançadas, afigurando-se revestidas de critérios técnicos e providas de presunção de legitimidade, não podem ser desqualificadas sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, daí porque, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo da parte seja acolhido e renovada a diligência avaliatória quando não divisada sustentação apta a aparelhar seu inconformismo acerca da cotação alcançada quanto às benfeitorias erigidas no imóvel da sua propriedade. 3. Consumada avaliação via de laudo pericial conduzido por profissional qualificado e legalmente habilitado sob o prisma do contraditório, ensejando a apreensão de que na consumação da prova técnica fora observado o devido processo legal substancial, pois acompanharam os litigantes sua consumação e puderam desqualificá-la, pode ser legitimamente manejada para mensuração da indenização devida pendente de liquidação, desconsiderando-se o laudo produzido pelo órgão auxiliar da executada, pois, na materialização do princípio da persuasão racional ou do convencimento motivado, o juiz pode formar livremente sua convicção, desde que devidamente lastreada em argumentação volvida a esse desiderato, não estando vinculado nem adstrito a única peça probatória. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão no 1043277, 07030563820178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017) (Ressalvam-se os grifos) Diante do exposto não é possível constatar a ocorrência das hipóteses estabelecidas no art. 873 do CPC, que justificariam a determinação de nova avaliação no imóvel aludido. Ademais, a recorrente não ofereceu elementos probatórios concretos para a demonstração de que o valor da avaliação está, de fato, em desacordo com os preços praticados no mercado imobiliário. Quanto ao mais, também não é possível vislumbrar a afirmada configuração de reformatio in pejus, uma vez que, antes mesmo do oferecimento de impugnação pela recorrente ao primeiro laudo apresentado pelo Oficial de Justiça o Juízo singular já havia determinado a efetivação de nova avaliação, ao fundamento de que o imóvel em referência se encontra em quadra comercial (Id. 180097584). Além disso, a produção de nova perícia pode ser determinada por iniciativa do Juízo singular, sem a necessidade de manifestação das partes, caso considere que a questão não se encontra suficientemente esclarecida ou tiver fundada dúvida a respeito do valor atribuído ao bem, de acordo com as regras previstas nos artigos 480 e 873, inc. III, ambos do CPC. É preciso acrescentar que o princípio da proibição da reformatio in pejus enuncia que a decisão recorrida não pode ser alterada para piorar a situação jurídica do recorrente, não sendo essa a hipótese versada no presente caso, em que houve, singelamente, a determinação de nova perícia pelo Juízo singular com vistas à obtenção do valor do imóvel pertencente à recorrente e objeto de penhora, procedimento que encontra respaldo nos preceitos normativos acima destacados. Assim, não é possível constatar a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator